Tribunal: TJES
Processo: 0006782-37.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006782-37.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: FERNANDA MACHADO DOS SANTOS HAIDMANN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MUNICÍPIO. VALÃO. ESGOTO A CÉU ABERTO. MORTE. FILHO MENOR. CONSEQUÊNCIAS DE AFOGAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de morte de menor em razão de sua queda e afogamento em valão disposto em via pública.

II – O Município de Cariacica, como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, conforme consta da Carta Constitucional Federal (artigo 30, V), assim também na Estadual (artigo 28, V), compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”.

III – A omissão do ente público resta clarividente, uma vez que, apesar das constantes reclamações da população, esse permaneceu inerte em vez de terminar a obra iniciada conforme informou à comunidade que faria.

IV – Ausente culpa concorrente. A possibilidade de queda não seria extinguida se a menor estivesse acompanhada de um responsável, haja vista as grandes proporções do valão.

V – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. O valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não se revela desproporcional ao agravo.

VI – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006782-37.2013.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: FERNANDA MACHADO DOS SANTOS HAIDMANN

JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
irresignado com sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais em favor da requerente no importe de R$ 100.00,00 (cem mil reais), no bojo de ação indenizatória ajuizada por
FERNANDA MACHADO DOS SANTOS HAIDMANN
, dada a

morte de sua filha menor após queda em valão que se encontrava aberto na via pública.

Em razões, a parte alega, em suma, ter havido culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, dos responsáveis da vítima, uma vez que essa, sendo menor de idade e portadora de autismo leve, encontrava-se andando desacompanhada. Subsidiariamente, persegue a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

O caso concreto, ao que se depreende dos autos, gira em torno do falecimento de Jhéssica dos Santos Haidmann, a qual caiu em valão localizado na rua Alzira Martinelli Ramos, no bairro Rio Marinho em Cariacica-ES. Salienta-se que, apesar de receber pronto socorro, a menor não resistiu às consequências do afogamento gerado.

Diante disso, a autora/apelada ajuizou a presente ação a fim de obter a compensação monetária pela precoce morte de sua filha, que a altura tinha 11 (onze) anos de idade, tendo em vista a alegada omissão por parte do réu/apelante do seu dever de zelar pela segurança pública.

Nesse caminho, a sentença julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:
“ausente qualquer fundamento fático ou jurídico que possa afastar a culpa da Administração, pois que a sua omissão – em relação ao dever de zelar pela conservação das ruas e calçadas, a fim de garantir, no mínimo, condições seguras de circulação – contribuiu, de forma única e direta, para a queda e afogamento de JHÉSSICA no valão, que veio a óbito em razão de complicações respiratórias.”
.

Vislumbro que tal conclusão, de fato, afigura-se acertada à luz dos autos, pelas razões que exporei abaixo.

Em primeiro lugar, é imperioso ponderar que o Município de Cariacica, como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, conforme consta da Carta Constitucional Federal (artigo 30, V), assim também na Estadual (artigo 28, V), compete aos Municípios
“
o
rganizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte cole
tivo, que tem caráter essencial”.

De igual modo, respectivamente nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, está previsto que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Adscrito ao que alegou o alegante, no entanto, destaca-se que esse pleiteia o reconhecimento de excludente de responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva dos responsáveis pela menor, uma vez que permitiram seu translado pela via desacompanhada.

Registro que tal alegação, em meu sentir, revela-se descabida diante da análise das provas presentes no bojo do processo, a exemplo da foto presente na reportagem à fl. 15.

Ora, eminentes pares, não se discute, aqui, acerca de um pequeno desnível na via destinada à passagem de veículos, mas de um verdadeiro esgoto a céu aberto, com dimensões capazes de abarcar um carro (como já ocorrera em outra circunstância, inclusive, conforme narrado nos autos), ao lado das residências e de escolas.

A omissão do ente público resta clarividente, uma vez que, apesar das constantes reclamações da população, da queda de outras pessoas no mesmo local, da proximidade do valão à saída de duas escolas, esse permaneceu inerte em vez de terminar a obra iniciada, conforme informou à comunidade que faria.

Nessa esteira, para configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou mesmo culpa concorrente, é preciso que haja o agir culposo do indivíduo de modo a resultar ou corroborar para o resultado.

No caso em apreço, por outra ótica, regista-se que a possibilidade de queda não seria extinguida se a menor estivesse acompanhada de um responsável, haja vista as grandes proporções do valão. Como prova do exposto, menciona-se a queda anterior de um adulto que, consoante relatado pela avó da vítima, também faleceu em decorrência da fatalidade.

Possível concluir, me parece, que nem a ocorrência do grave acidente supracitado, ou mesmo as solicitações constantes dos moradores, foram suficientes para fazer cessar a contumaz omissão da municipalidade, a qual não teve urgência sequer para tomar medidas paliativas como cercamento do local, não impedindo o risco por ela própria criada em desfavor dos habitantes da cidade e ocasionando a morte da filha da recorrida.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil, quais são conduta (omissão diante da presença de valão), dano (morte da menor) e o nexo causal entre elas, além da assente culpa configurada pela negligência do ente municipal, ausentes excludentes de responsabilidade.

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Primeiramente, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a perda de um ente familiar constitui dano presumido,
in re ipsa
, dado o abalo que causa a todos,
“o dano moral relaciona-se diretamente aos danos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica, à liberdade etc. No caso em análise,
é inconteste que a perda de um filho em tenra idade abalou a integridade psicológica e emocional dos demandantes, sendo cabível o ressarcimento em razão da violação aos direitos da personalidade
.”
(AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
acerca do instituto discutido
:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se que o valor de uma vida é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Na hipótese, são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade da autora, que suportou todo sofrimento gerado pela perda trágica de uma filha em tenra idade, por pura desídia do Estado, na figura do Município apelante.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me leva a concluir pela adequação do
quantum
arbitrado em sentença.

Em consonância com a norma civilista pátria, especificamente seu artigo 944, o qual prevê que:
“A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”
, entendo que a indenização a título de danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do recorrido, vedado o enriquecimento sem causa.

Oportuno, a tal ponto, mencionar relevante precedente do STJ, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. MORTE DE FILHO MENOR. DANO MORAL.
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO NÃO-AUTORIZADA. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. A divergência jurisprudencial, além da similitude fático-jurídica, deve ser devidamente demonstrada e comprovada (CPC, art. 541, parágrafo único; RISTJ, art. 255), sob pena de não-conhecimento. 2. O STJ admite a revisão dos valores fixados a título de reparação por danos morais, mas tão-somente quando se tratar de valores ínfimos ou exagerados. Excepcionalidade não-configurada. 3.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, a indenização por danos morais de R$ 120.000,00 não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido em razão da morte do filho menor por afogamento.
[...] (AgRg no Ag n. 796.556/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/2/2007, DJ de 1/3/2007, p. 240.)”

Registro, ainda, que tal valor encontra-se em conformidade com recente julgado dessa Colenda Câmara em caso similar, vide processo nº 0004480-77.2018.8.08.0006.

Convém observar, nessa esteira, o valor arbitrado na jurisprudência pátria em casos similares, ressalvadas as suas peculiaridades:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA E NÃO SINALIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO JULGAMENTO, CONSOANTE A SÚMULA 362 DO STJ E OS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS DE FUNERAL E LUTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PENSIONAMENTO DEVIDO EM 1/3 DO SALÁRIO PERCEBIDO PELO FALECIDO EM FAVOR DOS SEUS PAIS – IDADE LIMITE – 73 ANOS –- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprova-se o fato, tornando-o incontroverso, pelo Boletim de Ocorrência, gozando de presunção
‘juris tantum’
, a partir das declarações de testemunhas, narra o acontecido à autoridade policial encarregada de elaboração do expediente, somada a outros elementos comprobatórios dos autos, inclusive depoimento de testemunhas. 2.
O simples fato de a CAB ter aberto a vala e não tê-la fechado de imediato como consta dos autos, já é causa suficiente para admitir a responsabilidade civil de cunho objetivo, independentemente da culpa em relação aos envolvidos, somete poderia alforriar da condenação se fosse comprovada a culpa exclusiva dos patrocinadores daquele fatídico evento.
3. Em termos de responsabilidade civil objetiva a menor dúvida possível já impõe a CAB a obrigação de indenização porque em se tratando de responsabilidade dessa natureza a concessionária obriga a prestar um eficaz serviço à população, e o simples fato de ter deixado aquela vala aberta por diligência, dolo, no caso em apreço se apresenta um tanto irrelevante. O importante, o relevante, é pertinente que aquela vala existiu e que em face daquela vala foi obrigado um dos condutores a sair de sua mão de direção, esse é o ponto principal. O fato de ter acontecido 30m, 60m em se tratando de moto seria coisa de segundos. 4. Os danos morais, pelos sofrimentos advindos do evento morte, este não dependente de prova – dano ‘in re ipsa’. As despesas de funeral e luto necessitam ser totalmente comprovadas, ônus do qual a parte apelante, no caso em questão, não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 5. Para fixar o valor da pensão deve ser levado em consideração a profissão da vítima e seu salário. Estimando o IBGE no momento atual, sobrevida no Brasil até a idade de 74 anos de idade, deve a pensão ser deferida em 1/3 do salário percebido pelo falecido em favor dos seus pais Mariuza de Andrade Limones e Elzo Pereira Sobrinho terminando quando estes completarem de 73 (setenta e três) anos de idade ou vierem a falecer antes. 6.
Em relação aos danos morais, entendo que a morte de um filho constitui sim um dano moral de profundidade extrema e não se trata aqui de mero aborrecimento do cotidiano. Desta forma acato também os danos morais e o arbitro em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como pedido na inicial
, fixando-se a correção monetária pelo INPC a parti desta data, consoante a Súmula 362 do STJ e os juros de mora a partir da citação porque não se trata de relação contratual. 7. A título de honorários advocatícios quer em face da sentença de piso, da reforma, condeno a parte apelada em 10% sobre o valor atualizado da condenação e por força do § 11º do Art. 85 CPC os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005985-19.2015.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Afogamento de 2 (duas) crianças em vala aberta pelo réu.
Prematuridade da demanda indenizatória. Afastamento. Aplicação do disposto no art. 935 do Código Civil ("A responsabilidade civil é independente da criminal"). Negligência do réu ao lado da culpa concorrente dos genitores quanto ao descumprimento do dever de vigilância sobre os filhos menores. Abertura de vala em propriedade rural sem os devidos cuidados. Previsibilidade de sinistro. Questionamentos infundados sobre a causa da morte das crianças. Afogamento por asfixia por meio líquido atestada por laudo pericial.
Dano moral. Perda de dois filhos. Lesão in re ipsa. Valor da reparação: R$ 40.000.00. Adequação,
considerada a culpa concorrente dos genitores
.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001096-87.2016.8.26.0514; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva – Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE CRIANÇA – AFOGAMENTO EM FOSSA
– AUSÊNCIA DE CULPA DO REQUERIDO – CONDENAÇÃO DIRETA DA LITISDENUNCIADA – POSSIBILIDADE – CULPA CONCORRENTE DA LITISDENUNCIADA E DOS GENITORES CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a denunciação da lide não sirva para a correção do polo passivo, sendo reconhecida a responsabilidade da litisdenunciada, mostra-se razoável a sua condenação direta por atender aos princípios da efetividade e celeridade processual e instrumentalidade das formas. A responsabilidade civil por ato ilícito depende da comprovação da conduta ativa ou omissiva voluntária, negligente ou imprudente e que tal conduta tenha violado direito e causado dano a outrem. Não havendo provas da participação ativa ou omissiva do requerido no evento danoso (morte de criança por afogamento), deve ser afastada sua responsabilidade civil. As provas colacionadas aos autos demonstram que
os funcionários da empresa litisdenunciada foram omissos em colocar um aviso ou sinalização no canteiro de obras que alertasse as pessoas sobre a existência do buraco.
Havia uma fossa aberta, em um buraco de 1,5m de profundidade, sem qualquer tela, tapume ou proteção que pudesse evitar a queda de pessoas desavisadas, faltando à empresa o dever de zelo e de fiscalização que evidenciam sua culpa. No entanto, também restou comprovada a culpa concorrente dos pais da criança, pois falharam com o dever de zelar e cuidar de seus filhos, notadamente por estarem em um canteiro de obras, local de grande periculosidade. O valor da indenização por danos morais deve levar em conta as questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade e extensão do dano, a fim de reparar a perda suportada pelos autores e reprimir a conduta omissa do ofensor, de modo que
a quantia de R$ 100.000,00 é suficiente para atender a tais critérios, devendo haver sua redução para R$ 50.000,00 em razão do reconhecimento da culpa concorrente.
O C. STJ já se manifestou que o dano material (pensionamento), em caso de morte de filho menor que não exercia trabalho remunerado, é plenamente cabível, sendo devido a partir da data em que a vítima faria 14 anos de idade, quando poderia ingressar no mercado de trabalho, fixando-se a referida pensão no valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo por mês até a idade de 25 anos. Após os 25 anos, o valor da pensão deverá ser reduzido para 1/3 do salário-mínimo até a provável idade de 65 anos da vítima, ressalvado que tais quantias devem ser reduzidas pela metade em razão da culpa concorrente. (TJMS. Apelação Cível n. 0808679-47.2017.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 11/02/2022, p: 15/02/2022)

Posto isto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento).

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (
DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11%.